Tribunal: STF
Processo: HC 212930
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ozeias Azeredo Martins, Miguel Ribeiro Machado, Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga e Gisele Koch Soares contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral que não conheceu dos Segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento 0000026-93.2016.6.19.0100 (documento eletrônico 2).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que,



    “[...] após a decisão do Presidente do TSE que inadmitiu o recurso Extraordinário com base na alínea ‘a’, do inciso I, do art. 1.030 do CPC, a via recursal é o agravo interno (§ 2º do art. 1030 do CPC), e, após o julgamento pelo órgão colegiado, além da possibilidade do recurso de embargos de declaração, o Código de Processo Civil não estabeleceu, erradamente, diga-se de passagem, a possibilidade de recurso para possibilitar a subida do recurso extraordinário ao juízo ad quem, ou seja, optou-se por um único exame de admissibilidade realizado pelo Tribunal recorrido.



    [...]



    Por óbvio Excelência que, a impossibilidade de interposição de recurso após o julgamento do agravo interno (§2º do art. 1030 do CPC) impedirá a superação de precedentes e a consequente atualização do direito, ou seja, operar-se-á uma completa platinização ou engessamento do direito, algo impensável no estado democrático de direito” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “1) In limine, a seja suspendido o trânsito em julgado na Ação Panal Penal nº. 26-93.2016.6.19.0100, determinando que a Presidência do TSE se abstenha de encaminhar os autos ao juízo eleitoral, ou, se já encaminhado, conste a determinação que sejam remetidos os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.



    2) No mérito, que seja concedida a Ordem para Declarar a nulidade do imediato transito em julgado, além de determinar nova publicação do r. Acórdão, com fito de renovar o prazo recursal, como medida de inteira justiça!” (págs. 27-28 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão que ora se combate:



    “Direito Eleitoral e Processual Civil. Segundos Embargos de Declaração e Segundo Recurso Extraordinário no Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Recurso Especial Eleitoral com agravo. Ação Penal. Pretensão meramente protelatória. Exaurimento de jurisdição. Não conhecimento. Segundos Embargos de Declaração.



    1. Segundos embargos de declaração contra acórdão do TSE que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC (Temas nº 181 e nº 339/STF).



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC/2015 e art. 275 do Código Eleitoral). A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento. Precedentes.



    3. Segundos embargos de declaração não conhecidos. Aplicação à parte embargante de multa de 1 (um) salário-mínimo, em razão do caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 275, § 6º, do CE.



    SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    4. Segundo recurso extraordinário contra acórdão do TSE que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC (Temas nº 181 e nº 339/STF).



    5. No caso, a prestação jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral foi exaurida após a rejeição dos primeiros embargos de declaração. Portanto, não é possível a interposição de novo recurso extraordinário, por ausência de previsão legal. Precedentes.



    6. Recurso extraordinário não conhecido, determinada a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem” (pág. 3-4 do documento eletrônico 2).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, indico a ementa do seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator